Tribunal: TJMT
Processo: 1018148-64.2020.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-31
Data de publicação: 2021-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018148-64.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABA (AGRAVANTE), BERENICE PEREIRA PINTO - CPF: 293.024.801-78 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DO INTERESSE DE AGIR DA PARTE REQUERENTE – INTERESSE DE AGIR DA PARTE REQUERENTE DEMONSTRADO NO FEITO MEDIANTE LAUDO MÉDICO, SOLICITAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO E PARECER DO NAT ANEXOS AO PROCESSO - TEMA N. 793 DO STF
– SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES PÚBLICOS NAS AÇÕES DE SAÚDE –
RECURSO DESPROVIDO.

1 – A existência no feito de origem de regulação da cirurgia de
virectomia posterior com infusão de perfluocarbono/óleo de silicone/endolaser
datada de 5/7/2018,

laudo médico indicando urgência na realização de dos procedimentos vindicados datado de 1/4/2020, parecer do NAT pela necessidade e utilidade das cirurgias em conjunto, bem como tendo sido a ação originária distribuída em 28/7/2021, vindicando a realização dos procedimentos, leva-se a conclusão de que há negativa e mora dos entes públicos, eis que
se a parte Autora tivesse acesso aos serviços médicos, não seria necessário o ajuizamento da demanda.

2 -
Embora não tenha sido juntado documento que comprove expressamente a negativa dos entes públicos na disponibilização dos procedimentos vindicados, a urgência e a gravidade do caso autorizam a concessão de liminar em favor da parte Autora, ora Agravada, em observância ao princípio da dignidade da pessoa humana.

3 - O funcionamento do Sistema Único de Saúde - SUS, previsto no art. 200 da CF e na Lei no 8.080, de 19-9-90, é de responsabilidade solidária da União, Estados-membros e Municípios, de modo que qualquer dessas entidades têm legitimidade ad causam para figurar no polo passivo da demanda, razão pela qual não há que se falar em direcionamento prioritário do seu cumprimento em relação a determinado Ente Público.

4 -
O Superior Tribunal de Justiça, analisando e interpretando o definido pelo Supremo Tribunal Federal, vem asseverando que
a tese firmada no julgamento do Tema 793 pelo Supremo Tribunal Federal, quando estabelece a necessidade de se identificar o ente responsável a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS, relaciona-se ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis a quem suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde,
e reafirmando que
o
funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, de modo que qualquer um desses Entes tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo de lide que objetiva a garantia do acesso a tratamento de saúde.

5 – Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

AGRAVO INTERNO N
. 1018148-64.2020.8.11.0000

AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE CUIABÁ/MT

AGRAVADA:
BERENICE PEREIRA PINTO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto pelo
Município de Cuiabá/MT
em face da decisão monocrática, disponível no ID n.

55697489
, proferida por esta Relatora no Agravo de Instrumento n. 1018148-64.2020.8.11.0000, que indeferiu o efeito suspensivo vindicado pelo Agravante, mantendo a competência do ente público municipal na obrigação de disponibilizar o procedimento cirúrgico de “
Facoemulsificação e Vitrectomia posterior com infusão de óleo de silicone e realização de endolaser em olho esquerdo”
em favor da Agravada.

O Município de Cuiabá, ora Agravante, sustenta que está ausente o interesse de agir da Agravada, ante o argumento de que não restou demonstrado nos autos originários a mora estatal em disponibilizar o tratamento vindicado, bem como que não consta no feito nenhuma solicitação no sistema SISREG referente ao procedimento de
“facoemulsificação”
requerido.

Aduz, ainda, que, conforme Tabelas SIGTAP apresentadas, os procedimentos pretendidos pela Agravada possuem média e alta complexidade, portanto não estão inseridos na atenção básica, assim, a competência para sua prestação não é do Município, mas sim do Estado de Mato Grosso.

Neste contexto, requer
a reforma da decisão, deferindo o efeito suspensivo ao recurso de Agravo de Instrumento, para que seja indicado o ente prioritariamente responsável pela realização do procedimento requerido, que no caso é

O Estado de Mato Grosso.

Não houve apresentação de contrarrazões ao recurso interposto.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 28 de abril de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pelo Município de Cuiabá/MT em face da decisão monocrática, disponível no ID n. 55697489, proferida por esta Relatora no Agravo de Instrumento n. 1018148-64.2020.8.11.0000, que indeferiu o efeito suspensivo vindicado pelo Agravante, mantendo a competência do ente público municipal na obrigação de disponibilizar o procedimento cirúrgico de “
Facoemulsificação e Vitrectomia posterior com infusão de óleo de silicone e realização de endolaser em olho esquerdo”
em favor da Agravada.

Pois bem.

Após nova análise detida destes autos, bem como do feito de origem, não verifico motivos para a retratação da decisão anteriormente proferida.

Explico melhor.

De início, destaco que, conforme mencionado na decisão agravada, consta nos autos originários exame médico, disponível no ID n. 35604690 (Processo de origem n. 1018791-16.2020.8.11.0002), e laudo médico assinado pelo Dr. Guilherme Henrique Tanajura (CRM/MT 8056), disponível no ID n. 35605243 (Processo de origem n. 1018791-16.2020.8.11.0002), atestando
o grave quadro de saúde da paciente e a necessidade desta realizar os procedimentos médicos necessários (
Facoemulsificação e Vitrectomia posterior com infusão de óleo de silicone e realização de endolaser em olho esquerdo)
com urgência, senão vejamos:

Solicito encaminhamento da paciente Berenice Pereira Pinto, apresentando quadro de catarata OE, retinopatia diabética proliferativa OE, hemorragia vítrea e deslocamento de retina tradicional em OE, glaucoma OE. Olho direito sem percepção luminosa (olho esquerdo único com visão).
Paciente tem indicação de facoemulsificação e virectomia posterior com infusão de óleo de silicone e endolaser de urgência (no mesmo ato cirúrgico). A não realização dos procedimentos acima pode acarretar em perda visual irreversível.
Em nosso serviço habitualmente realizamos tais procedimentos,
porém o parelho necessário para efetuar a virectomia posterior encontra-se não funcionante e sem previsão para concerto. Paciente com olho único com visão em estágio final de indicação cirúrgica
.
[Destaquei]

Inclusive, o próprio Núcleo de Apoio Técnico/NAT em seu parecer, disponível no ID n. 35815893 35604690 (Processo de origem n. 1018791-16.2020.8.11.0002), conclui que ambos os procedimentos vindicados na ação de origem foram
indicados por médico, havendo urgência na realização da
vitrectomia, principalmente tendo em vista o risco de perda definitiva da visão do olho afetado
e que
e facectomia não representa urgência porém deve ser aproveitado o mesmo tempo cirúrgico da vitrectomia para sua realização.
Veja-se:

1. Quanto à doença alegada:
há nos autos relatório médico e laudo de exame que comprovam o diagnóstico, sem detalhamento sobre as condições clínicas do Requerente;

2. Quanto à necessidade dos procedimentos solicitados:
a cirurgia de vitrectomia, a endolaserterapia e a Facectomia com colocação de lente intra-ocular em olho esquerdo estão bem caracterizadas e são necessárias.

3. Quanto à urgência do procedimento:
HÁ URGÊNCIA na realização da vitrectomia principalmente tendo em vista o risco de perda definitiva da visão do olho afetado, quanto maior é a demora na correção do agravo. A cirurgia de facectomia não representa urgência porém deve ser aproveitado o mesmo tempo cirúrgico da vitrectomia para sua realização.
[
Destaquei]

Assim, havendo no feito de origem regulação da cirurgia de
virectomia posterior com infusão de perfluocarbono/óleo de silicone/endolaser
datada de 5/7/2018,
disponível no ID n. 35605243 (Processo de origem n. 1018791-16.2020.8.11.0002),
laudo médico indicando urgência na realização de ambos os procedimentos datado de 1/4/2020
,
parecer do NAT pela necessidade e utilidade das cirurgia em conjunto,
bem como tendo sido a
ação originária distribuída em 28/7/2021, vindicando a realização dos procedimentos, conclui-se que há negativa e mora dos entes públicos, eis que
se a parte Autora tivesse acesso aos serviços médicos, não seria necessário o ajuizamento da demanda.

Ademais,
embora não tenha sido juntado documento que comprove expressamente a negativa dos entes públicos na disponibilização dos procedimentos vindicados, a urgência e a gravidade do caso autorizam a concessão de liminar em favor da parte Autora, ora Agravada, em observância ao princípio da dignidade da pessoa humana.

Além disso, é cediço que o funcionamento do Sistema Único de Saúde - SUS, previsto no art. 200 da CF e na Lei no 8.080, de 19-9-90, é de responsabilidade solidária da União, Estados-membros e
Municípios, de modo que qualquer dessas entidades têm legitimidade ad causam para figurar no polo passivo da demanda, razão pela qual não há que se falar em direcionamento prioritário do seu cumprimento em relação a determinado Ente Público.

Inclusive,

o Superior Tribunal de Justiça, analisando e interpretando o definido pelo Supremo Tribunal Federal, vem asseverando que
a tese firmada no julgamento do Tema 793 pelo Supremo Tribunal Federal, quando estabelece a necessidade de se identificar o ente responsável a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS, relaciona-se ao
cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis a quem suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde,
e reafirmando que
o
funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, de modo que qualquer um desses Entes tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo de lide que objetiva a garantia do acesso a tratamento de saúde.

Neste sentido, vejamos os mais recentes julgados da referida Corte:

PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. JUSTIÇA ESTADUAL E JUSTIÇA FEDERAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 150 DO STJ. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL.

1. Hipótese em que o Juízo Federal afastou a União do polo passivo da lide, uma vez que sua inclusão não foi uma escolha da parte, mas decorreu do atendimento de uma decisão judicial.

2. De acordo com a decisão proferida pelo Juízo Federal, não há litisconsórcio necessário nas ações que buscam o fornecimento de medicamentos, não sendo possível ao magistrado estadual determinar a emenda da inicial para a inclusão da União no litígio. 3. Dessa forma, tendo o Juízo Federal reconhecido a ilegitimidade da União para figurar no polo passivo do litigio, é de rigor a aplicação da Súmula 150 do STJ: "Compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas."

4. Afastada a legitimidade da União para figurar no polo passivo da demanda pela Justiça Federal, deve-se reconhecer a competência da Justiça Estadual para o deslinde da controvérsia.

5. Consigne-se que a tese firmada no julgamento do Tema 793 pelo Supremo Tribunal Federal, quando estabelece a necessidade de se identificar o ente responsável a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS, relaciona-se ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis a quem suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde.

6. Portanto, o julgamento do Tema 793 não modifica a interpretação da Súmula 150/STJ, mormente no presente caso, haja vista que o Juízo Federal não afastou a solidariedade entre os entes federativos, mas apenas reconheceu a existência do litisconsórcio facultativo, tendo considerado inadequada a decisão exarada pela Justiça Estadual que determinou a emenda da petição inicial para que fosse incluída a União no polo passivo da demanda.

7. Registre-se, ainda, que, no âmbito do Conflito de Competência, não se discute o mérito da ação, cumpre apenas a análise do juízo competente para o exame do litígio.

8. Agravo Interno não provido.

(AgInt no CC 166.929/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 16/6/2020, DJe 23/6/2020) [Destaquei]

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. SÚMULA 7/STJ AFASTADA. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA.LEGITIMIDADE DO ESTADO-MEMBRO. ORIENTAÇÃO RATIFICADA PELO STF.
TEMA 793/STF.
RECURSO NÃO PROVIDO.

1. No caso, não houve controvérsia nos autos sobre o fato de o recorrente efetivamente necessitar do uso da medicação que lhe foi prescrita. A recusa apresentada pelo ente público em fornecê-la fundamentou-se nos critérios de repartição das responsabilidades administrativas entre os entes federativos que integram o SUS. Em tal contexto, a discussão travada no apelo especial possui natureza eminentemente de direito, devendo-se afastar o óbice da Súmula 7/STJ.

2. É pacífico na jurisprudência o entendimento segundo o qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios possuem responsabilidade solidária nas demandas prestacionais na área de saúde, o que autoriza que sejam demandados isolada ou conjuntamente pela parte interessada.

3. A ressalva contida na tese firmada no julgamento do Tema 793 pelo Supremo Tribunal Federal, quando estabelece a necessidade de se identificar o ente responsável a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS, relaciona-se ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis ao ente público que suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde. Entender de maneira diversa seria afastar o caráter solidário da obrigação, o qual foi ratificado no precedente qualificado exarado pela Suprema Corte.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp 1043168/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 5/3/2020, DJe 17/3/2020) [Destaquei]

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. JUSTIÇA ESTADUAL QUE DETERMINA A EMENDA DA INICIAL PARA INCLUSÃO DA UNIÃO. JUSTIÇA FEDERAL. RECONHECIMENTO DO LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO. AFASTAMENTO DA UNIÃO DO POLO PASSIVO. SÚMULA 150/STJ. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL.

1. Afastada a legitimidade da União para figurar no polo passivo da demanda pela Justiça Federal, deve-se reconhecer a competência da Justiça Estadual para o deslinde da controvérsia, na linha da Súmula 150/STJ e dos inúmeros precedentes desta Corte Superior.

2. No caso, a Justiça Federal excluiu a União da lide, pois a Justiça Estadual não poderia ter determinado a emenda da inicial para que houvesse a inclusão do referido ente público federal no litígio, haja vista que se está diante de um litisconsórcio facultativo.

3. A tese firmada no julgamento do Tema 793 pelo Supremo Tribunal Federal, quando estabelece a necessidade de se identificar o ente responsável a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS, relaciona-se ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis ao ente público que suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde. Logo, a referida orientação jurisprudencial não modifica a interpretação da Súmula 150/STJ, mormente porque o Juízo Federal, na situação em apreço, não afastou a solidariedade entre os entes federativos, mas apenas reconheceu a existência do litisconsórcio facultativo
.

4. Ademais, no âmbito do conflito de competência, não se discute o mérito da ação, tampouco qual seria o rol de responsabilidades atribuído a cada ente federativo em relação ao Sistema Único de Saúde. Cumpre apenas a análise do juízo competente para o exame do litígio, nos termos em que apresentados o pedido e a causa de pedir.

5. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no CC 166.964/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/10/2019, DJe 19/11/2019) [Destaquei]

Por oportuno, trago também recentes julgados dos Tribunais Pátrios, que continuam a entender pela questão da solidariedade entre os entes públicos nas demandas do direito à saúde, mesmo após o julgamento dos Embargos de Declaração opostos em face do
julgamento do RE n. 855.178-SE
, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA DE OFÍCIO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRELIMINAR QUE VISA A ATRIBUIÇÃO DA RESPONSABILIDADE PELO FORNECIMENTO AO MUNICÍPIO AFASTADA – MÉRITO – CIRURGIA PARA CORREÇÃO DE ARTROSE MEDIAL EM GRAU SEVERO – IMPOSSIBILIDADE DO ENTE PÚBLICO DE SE ESQUIVAR À RESPONSABILIDADE DE ASSEGURAR A POLÍTICA DE SAÚDE AOS CIDADÃOS – ATENDIMENTO REALIZADO NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE – PACIENTE CADASTRADO JUNTO AO SISREG – PROCEDIMENTO CIRÚRGICO PADRONIZADO – PARECER FAVORÁVEL DO NAT – SUBSTITUIÇÃO DA PENA DE MULTA POR BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS NA HIPÓTESE DE DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PERTINENTE – PRAZO PARA O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO APROPRIADO – RECURSO NÃO CONHECIDO NA PARTE EM QUE PRETENDE QUE O PROCEDIMENTO SEJA REALIZADO PELO SUS – RESSALVA JÁ FEITA NA SENTENÇA – REMESSA NECESSÁRIA PARCIALMENTE PROVIDA – RECURSO VOLUNTÁRIO CONHECIDO EM PARTE; NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO.

I – Diante de sentença ilíquida proferida contra Estado, há de se conhecer de ofício da remessa necessária, conforme se depreende do art. 496, caput e inciso I, CPC. A propósito, Súmula 490 do STJ.
II – A fixação pelo STF do Tema 793 no julgamento do RE no 855.178-SE, aperfeiçoado com o julgamento dos embargos de declaração, reconhece a solidariedade dos entes federados, a possibilidade de acionamento em conjunto ou isoladamente de cada um deles e o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro, caso o que figurou no polo passivo não seja o responsável, segundo as regras de repartição de competências
. (...)

(TJMS. Apelação Cível n. 0802568-52.2019.8.12.0010, Fátima do Sul, 4a Câmara Cível, Relator (a):

Des. Luiz Tadeu Barbosa Silva, j: 13/4/2020, p:

15/4/2020) [Destaquei]

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE APARELHO DE ASSISTÊNCIA RESPIRATÓRIA - PARECER DO NAT – OBRIGAÇÃO DO ENTE MUNICIPAL – IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DO ESTADO –
TEMA N.o 793 DO STF – LEGITIMIDADE PASSIVA DE TODOS OS ENTES FEDERADOS
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Nos moldes do Tema n.o 793, do STF, cuja tese foi aprimorada no julgamento dos EDcl em RE n.o 855.178, "Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro". Sendo assim, deve ser mantido polo passivo formado pelo Município e pelo Estado, mormente diante da possibilidade de redirecionamento da obrigação em face do ente que não detém a competência legal (conforme normas e diretrizes que regem o SUS), no caso da prestação tornar-se excessivamente onerosa ao responsável legal.

(TJMS. Agravo de Instrumento n. 1401296-67.2020.8.12.0000, Campo Grande, 1a Câmara Cível, Relator (a): Des. Divoncir Schreiner Maran, j: 13/4/2020, p: 15/4/2020
)
[Destaquei]

RECURSO INOMINADO RECEBIDO COMO APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO.
SAÚDE
. TARATAMENTO DE CÂNCER. ENZALUTAMIDA (XTANDI).
SOLIDARIEDADE
DOS ENTES FEDERADOS.
ALTO CUSTO DO FÁRMACO. ENCAMINHAMENTO AO CACON/UNACON.

1. Em atenção ao princípio da fungibilidade, possível o recebimento do recurso inominado como recurso de apelação.

2. A responsabilidade dos entes federados em fornecer tratamento médico aos necessitados é solidária (Tema no 793 do STF). A forma de organização do SUS não pode obstar o fornecimento de tratamento médico aos necessitados, sob pena de ofensa ao disposto nos artigos 1o, III, 5o, caput, 6o, 23, II, 196 e 203, IV, da Constituição Federal
. Não se está a contrariar os Princípios da Separação dos Poderes, da Reserva do Possível, da Igualdade, da Isonomia e da Universalidade, vez que se está apenas reconhecendo direitos fundamentais constitucionalmente assegurados a todo cidadão, como é o caso do direito à vida, à
saúde

e à dignidade (artigos 1o, III, 5o, caput e 6o, da Constituição Federal).

3. O argumento de alto custo do fármaco não tem o condão de afastar a responsabilidade dos demandados, uma vez que não pode se isentar de obrigação prevista constitucionalmente de fornecimento de tratamento àquele que necessita.

4. Todavia, comprovada a essencialidade do medicamento para o câncer que acomete a parte autora e a sua carência financeira para adquiri-lo, é dever do ente público encaminhá-la ao CACON/UNACON para que receba o tratamento indicado, garantindo-lhe as condições de
saúde
e sobrevivência dignas, nos termos dos artigos 196 e 197 da CF. Na hipótese de não ser imediatamente realizado o tratamento no CACON/UNACON, caberá ao réu custear o tratamento da parte autora.

5. O recurso de apelação esgotou a análise da matéria, razão pela qual resta prejudicada a remessa necessária. RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA. UNÂNIME.

(Apelação / Remessa Necessária, No 70084387380, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Barcelos de Souza Junior, Julgado em: 26-8-2020)
[Destaquei]

As regras infraconstitucionais não interferem na solidariedade existente entre os entes federados, o que resulta na possibilidade de aquele que necessita do tratamento médico e não tem condições próprias de custear o mesmo, poder demandar contra qualquer um deles, no intuito de ver assegurado seu direito à saúde, consectário do direito maior que é a vida ou a vida digna e qualquer dos entes políticos pode ser obrigado a disponibilizar o procedimento médico vindicado na ação de origem.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao Recurso de Agravo Interno interposto pelo Município de Cuiabá/MT, mantendo inalterada a decisão por mim proferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2021